Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713840-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANDRA BARBOSA FONTES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator